Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724978-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO VASCONCELOS DA SILVA IMPETRANTE: SAULO SILVA DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Intime-se o impetrante para que junte aos autos cópia integral do feito originário. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 14:03:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator